Tribunal: TJMT
Processo: 1074077-40.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074077-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOZIMAR BATISTA PARDIM - CPF: 024.744.231-33 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1074077-40.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Jozimar Batista Pardim

Recorrida(s):

99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS (99TÁXI).

MOTORISTA DE APLICATIVO. BLOQUEIO TEMPORÁRIO. BAIXA TAXA DE DESEMPENHO. RESTRIÇÃO PREVISTA NOS TERMOS DE USO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora recorrente, alega que exercia atividade profissional como motorista vinculado à plataforma 99POP e que houve bloqueio temporário de sua conta entre os dias 15/10/2024 e 20/10/2024, fato configura conduta abusiva por parte da empresa Ré e que lhe causou transtornos passíveis de indenização por danos morais.

2. A Reclamada, ora recorrida, por sua vez, sustenta que o bloqueio temporário efetuado na conta do autor se deu em caráter educativo, para ajuste de conduta do motorista, isto porque, houve a identificação de conduta irregular, consistente no elevado número de cancelamento de corridas por parte do motorista, sendo devida a punição administrativa aplicada, haja vista que a plataforma possui diretriz para que o motorista mantenha sua taxa de desempenho elevada.

3. Explica que “
a baixa taxa de aceitação de corridas significa que o usuário motorista se manteve online – disponível para realizar corridas – e fez o cancelamento de uma porcentagem considerável dentre as corridas a ele disponibilizadas, após a aceitação, sendo certo que o motorista poderia simplesmente se colocar offline para que não receba as solicitações de corrida dos usuários passageiros quando, por qualquer motivo, não puder fornecê-las
”.

4. Compulsando os autos, é incontroversa que o bloqueio temporário efetuado pela plataforma está regido de legalidade, ante a previsão nos Termos de Uso, vez que as diretrizes da empresa preveem que os motoristas cadastrados devem manter a taxa de desempenho elevada, pois, do contrário, haverá a aplicação de restrição temporária, sendo tal fato exposto no site eletrônico da Ré.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:

“
Com efeito, dessume-se que em sendo demonstrada a existência de violação aos termos de serviço da empresa a justificar recusa do motorista da plataforma, o bloqueio ou descredenciamento poderá ocorrer, sobretudo considerando que se está diante de uma relação contratual privada. Logo, incidente o artigo 421, parágrafo único do Código Civil, devendo prevalecer o princípio da intervenção mínima no caso concreto, notadamente porque há outras plataformas à disposição do demandante. Dessa forma, preservada a liberdade de contratar, verificada a transgressão aos termos e condições da parceria, tem a empresa Reclamada o direito de não aceitar o motorista parceiro, razão não assiste ao promovente. Não tendo havido desproporcionalidade, entendo que o contrato faz lei entre as partes e deve ler cumprido no limite do pactuado
”.

6. Logo, existindo cláusula no Termo de Uso acerca da analise administrativa da conduta do motorista, sendo possível o bloqueio temporário e, em outros casos, o descredenciamento na plataforma, em razão do descumprimento das diretrizes aceitas na ocasião do cadastramento, não há qualquer ilegalidade praticada pela empresa.

7. A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025